Tribunal: TJDFT
Processo: 0707281-13.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707281-13.2022.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIO DA SILVA ROCHA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Indefiro o pedido para reabertura do prazo para recolhimento do preparo recursal ante a ausência de previsão legal e regimental. Na espécie, o prazo para recolhimento das custas transcorreu em albis conforme certidão de ID 43382651. Intime-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator